Tribunal: STF
Processo: ARE 1506607
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - Provada a materialidade e presentes indícios de autoria, de rigor a manutenção da pronúncia para que o réu se submeta ao julgamento pelo E. Tribunal do Júri - Legítima defesa, ausência de dolo homicida ou desistência voluntária que não restaram demonstradas de forma cabal - Necessidade de que tais teses sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa - Princípio do 'in dubio pro societate' que deve nortear esta fase processual - Qualificadora não manifestamente improcedente que deve compor a imputação - Sentença confirmada. Recurso desprovido.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta a Repercussão Geral da controvérsia e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXIX, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Argumenta que “NÃO existe nos autos qualquer indício da existência de ‘animus necandi’, sendo que, para justificar a pronúncia o TJSP teve de se valer de presunções e conjecturas sobre o ânimo intimo do recorrente (sem lastro em elementos concretos dos autos), bem como, refutar o principio da presunção de inocência em favor do ‘in dubio pro societa’, em tal estado de coisas, perfeitamente aferível que a decisão que manteve a pronuncia é teratológica e, por isso, deve ser reformada”. 



    Ademais, afirma que “a peça acusatória incide no excesso de linguagem, o que se percebe, inclusive, pela adoção de estória que NÃO advém dos elementos aferidos em fase inquisitorial, tratando-se, portanto, de meras presunções e conjecturas, as quais, entretanto, podem conduzir indevidamente os jurados a erro”.



    Sustenta, ainda, que a “qualificadora atinente ao motivo fútil lastreou-se APENAS na alusão feita pela vítima de que a situação teria ocorrido em razão de um suposto desentendimento relacionado ao consumo de drogas em frente a casa de sua ex-esposa”, razão pela qual pleiteia, subsidiariamente, que seja afastada. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279, 282 e 284 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalto que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 339 e 660 da repercussão geral). 



    Quanto às questões remanescentes, em primeiro lugar, verifico que para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), inviável em sede extraordinária.



    Demais disso, a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).



    Em segundo lugar, a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.283.870-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 04/11/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Sentença de pronúncia. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.242.008-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 11/03/2020)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de só permitir o afastamento das qualificadoras na sentença de pronúncia no caso de manifesta improcedência. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONTRARIADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA PARA O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REEXAME DE PROVA INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 124.619-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 5/11/2014)



    “Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. 3. Pretensão de afastamento da qualificadora admitida na pronúncia. 4. Impossibilidade. Decisão fundamentada. 5. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser afastadas pela sentença de pronúncia quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos , sob pena de usurpar-se a competência do juiz natural da causa, ou seja, o Tribunal do Júri. Precedentes. 6. Ordem denegada”. (HC 125.433, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 26/3/2015, grifei)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente